Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA OU CONEXÃO ENTRE EXECUÇÕES. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO AUSENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO (ART. 104 DO CC). EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. CONTRATO DE CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO DE MEIO. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabível, como matéria de defesa, o exame da causa subjacente que deu origem à emissão da nota promissória quando o título não houver circulado.
2. A junção de lides conexas ou continentes destina-se a prevenir a prolação de decisões conflitantes, de modo a concretizar a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais. No caso sob análise, conquanto as partes sejam as mesmas, o crédito executado é diverso assim como é diferentes os títulos executivos.
3. Diante da presença dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil, não há que se cogitar de nulidade da avença.
4. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.
5. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador do importe perseguido por estar retratado em contrato de prestação de serviços na área de consultoria administrativa e judicial formalmente perfeito, as notas promissórias vinculadas ao negócio ostentam inegável força executiva, por retratarem obrigação líquida, certa e exigível, na forma preconizada pelo artigo 783 do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.